Tribunal: TJDFT
Processo: 0784041-96.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE RISCO - GAR. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO JÁ ANALISADA NA SENTENÇA. CÁLCULOS INCORRETOS. NECESSIDADE REVISÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelos réus em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-los a pagarem ao autor as quantias descontadas a título de contribuição previdenciária (GAR).
2. Em suas razões suscita prejudicial de prescrição. No mérito, impugna os cálculos apresentados pelo autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se há prescrição e se há vício nos cálculos apresentados pelo autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Da prejudicial da prescrição quinquenal. Depreende-se que a sentença recorrida já reconheceu a prescrição em relação aos valores anteriores a agosto de 2018. Assim, prejudicada a análise.
5. Com relação aos cálculos, merece parcial razão o recorrente, tendo em vista que o autor incluiu as parcelas dos meses de julho e agosto de 2018, cuja prescrição já foi reconhecida, uma vez que o protesto interruptivo (no 0709818-06.2023.8.07.0018) foi interposto em 30/08/2023. Por outro lado, os cálculos dos recorrentes também estão incorretos, pois não incluíram nenhuma parcela do ano de 2018 e as restituições são devidas a partir de setembro/2018. Assim, considerando que os cálculos são simples, o valor devido deverá ser apurado na fase de cumprimento da sentença.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para declarar que o valor a ser restituído a título de GAR seja calculado a partir de setembro/2018.
7. Sem condenação em honorários advocatícios ante ausência de recorrente integralmente vencido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei 9.099/95.